Tribunal: TJPA
Processo: 0807201-04.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807201-04.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: LAURO CEZAR RODRIGUES FRADE

EMBARGADO: ANA CECILIA OLIVEIRA SARMANHO FRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. VALORAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Lauro César Rodrigues Frade, com fundamento no art. 619 do CPP, contra o Acórdão nº 27516627, que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para readequar a dosimetria, mantendo a condenação pelo crime de injúria (art. 140 do CP) e o valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar: (i) o dolo específico de injuriar e a suficiência da palavra da vítima; (ii) os critérios de fixação do valor mínimo por danos morais; (iii) a imparcialidade da testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira; (iv) a fundamentação que atribuiu menor força persuasiva às testemunhas de defesa; e (v) a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade após o redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer vício sanável pelo art. 619 do CPP. O acórdão enfrentou de forma expressa todas as matérias suscitadas, destacando que a ofensa foi proferida em ambiente público, diante de terceiros, inclusive do filho da vítima, e que a palavra da ofendida foi corroborada por testemunha presencial isenta, colhida sob contraditório.

4. O voto embargado também fundamentou a proporcionalidade da indenização fixada em R$ 1.000,00, esclareceu a imparcialidade da testemunha presencial, apontou contradições e vínculos familiares que limitaram a credibilidade dos relatos defensivos, e manteve a substituição da pena já deferida em primeiro grau, reputando prejudicado o pleito.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, ainda que para fins de prequestionamento, desde que enfrente as questões principais e exponha fundamentos suficientes para a decisão.

6. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito nem para fins exclusivos de prequestionamento, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que mantém a condenação por injúria quando demonstrado o dolo de ofender pela palavra da vítima corroborada em juízo, sendo válidos os critérios adotados para fixação de indenização, valoração da prova e substituição da pena. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados apenas para prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CP, art. 140; CP, art. 59 e art. 61, II, “f”; CPP, arts. 387, IV, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAURO CEZAR RODRIGUES FRADE

contra o v. Acórdão nº 27516627, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar a pena fixada, mantendo-se, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 140,
caput
, do CP.

Em suas razões (ID 27580190), o embargante sustenta, em síntese: i) omissão quanto ao dolo específico de injuriar e quanto à suficiência da palavra da vítima; ii) obscuridade sobre os critérios utilizados para manter o valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais; iii) omissão na análise da suposta parcialidade da testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira; iv) omissão na fundamentação que reduziu a credibilidade das testemunhas de defesa; v) omissão/contradição sobre a substituição da pena após o redimensionamento.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de suprir as omissões/contradições indicadas.

Nesta Superior Instância (ID 28706860), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de adentrar no exame das alegações, é oportuno destacar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir questões já analisadas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para a adequada apreciação das alegações, convém transcrever a ementa e trechos essenciais do acórdão embargado:

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de injúria, requerendo: i) a absolvição por ausência de dolo; ii) a exclusão da qualificadora do § 2º do art. 140 do CP; iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) se houve aplicação indevida da qualificadora do art. 140, § 2º, do CP, ou correta incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) se a dosimetria da pena deve ser readequada; e (iv) se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais com base em pedido expresso na queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não merece acolhimento. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira, demonstrou, de forma segura, que o apelante proferiu ofensas em ambiente público, na presença de terceiros, incluindo o próprio filho da vítima. A alegação de que o apelante apenas chamava os filhos não se sustenta diante do conteúdo e contexto da fala, que, além de desqualificadora, demonstrou dolo de ofender.

4. A sentença não reconheceu a qualificadora do § 2º do art. 140 do CP, mas aplicou corretamente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o crime sido praticado contra mulher em contexto familiar, prevalecendo-se o agente de relação de afinidade. No caso, o apelante é cunhado e ex-enteado da vítima.

5. A pena-base foi exasperada com fundamento nos motivos do crime, o que se mostra justificado, uma vez que a conduta decorreu de desavenças familiares, embora se reconheça a necessidade de readequação da fração de aumento para 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de instrução específica, desde que haja pedido expresso e indicação do valor na peça acusatória, como no caso dos autos. O valor fixado na sentença — R$ 1.000,00 — mostra-se proporcional à gravidade da conduta, especialmente diante da natureza pública da ofensa, que expôs a vítima perante seus familiares, inclusive seu filho menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena fixada, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento: “É válida a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal nos casos em que o crime contra a honra é praticado contra mulher com quem o agente possui vínculo de afinidade, como cunhado ou ex-enteado. A fixação de indenização mínima por danos morais independe de instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso e indicação do valor na inicial acusatória.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", e 140, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 25.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2558667/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.04.2024, DJe 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 1882311-54.2021.8.13.0024, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 06.03.2024.

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alega que o v. acórdão incorreu em omissões, obscuridades e contradições quanto: (i) ao dolo específico de injuriar e à suficiência da palavra da vítima; (ii) aos critérios de fixação do valor mínimo por danos morais; (iii) à imparcialidade da testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira; (iv) à fundamentação que atribuiu menor força persuasiva às testemunhas de defesa; e (v) à substituição da pena privativa de liberdade após o redimensionamento.

Entretanto, verifica-se que todas as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado, cuja análise observou critério objetivo e alinhado à jurisprudência dominante, não se constatando quaisquer das hipóteses do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado, de forma expressa, afirmou que a fala proferida, em ambiente público e diante de terceiros, revelou a intenção de ofender, e que a palavra da vítima foi corroborada por testemunha presencial ouvida sob contraditório. Confira-se:

“A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira, demonstrou, de forma segura, que o apelante proferiu ofensas em ambiente público, na presença de terceiros, incluindo o próprio filho da vítima. A alegação de que o apelante apenas chamava os filhos não se sustenta diante do conteúdo e contexto da fala, que, além de desqualificadora, demonstrou dolo de ofender.”

O critério adotado está em conformidade com a orientação do STJ quanto à especial relevância da palavra da vítima quando corroborada por outros elementos probatórios em delitos praticados no ambiente doméstico/familiar.

No que concerne à alegada obscuridade quanto aos parâmetros utilizados para manter o valor de R$ 1.000,00, o acórdão embargado solucionou a questão com base no pedido expresso e na indicação do valor na peça acusatória, além de justificar a proporcionalidade diante das circunstâncias da ofensa. Confira-se:

“A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de instrução específica, desde que haja pedido expresso e indicação do valor na peça acusatória [...]. O valor fixado na sentença — R$ 1.000,00 — mostra-se proporcional à gravidade da conduta, especialmente diante da natureza pública da ofensa, que expôs a vítima perante seus familiares, inclusive seu filho menor.”

Alega-se, ainda, omissão sobre a eventual parcialidade da testemunha.

O voto embargado, contudo, apreciou o tema ao descrever o depoimento e afastar vínculos que maculassem sua isenção, consignando que tratar-se de testemunha que acompanhava a vítima no momento dos fatos, com percepção direta do episódio e sem relação pessoal com o querelado. Confira-se:

“A testemunha afirmou [...] e esclareceu que não possui relação pessoal com o querelado, e que o episódio a surpreendeu pelo tom agressivo dele [...]” (Relatório – depoimento de Antonielli)

Quanto ao argumento de que houve omissão na justificativa que atribuiu menor força persuasiva aos relatos defensivos. O voto expôs elementos concretos que limitaram a credibilidade: contradições internas, som alto e movimentação que impediram a perfeita audição e vínculos familiares relevantes. Confira-se:

“Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa apresentam contradições relevantes entre si, especialmente quanto ao conteúdo da fala [...] e às circunstâncias [...]. Reconheceram que não conseguiram ouvir claramente o que foi dito, em razão do som alto e da movimentação [...]”

E concluiu:

“Além disso, observa-se, de modo geral, uma tentativa de minimizar os fatos e suavizar a conduta do querelado, frequentemente sob o viés de uma desejada reconciliação familiar, o que fragiliza a imparcialidade dos relatos e os distancia da consistência observada nas declarações da vítima e da testemunha isenta que a acompanhava.”

Quanto à arguição de que houve omissão/contradição por não ter sido reavaliada a substituição à luz do novo
quantum
, o voto manteve a substituição já deferida em primeiro grau e, justamente por isso, considerou prejudicado o pleito defensivo, sem contrariar os requisitos do art. 44 do CP. Do aresto:

“Fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por já ter sido acolhido pelo juízo sentenciante, que a substituiu pela prestação de serviços à comunidade [...] e participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero, em local a ser indicado pelo juízo da execução.”

Dessa forma, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Ademais, como já salientado, os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da causa ou revisar fundamentos já enfrentados e decididos.

Ressalte-se, ainda, que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” [STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024].

Por fim, pontuo não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025